Tribunal: TJSP
Processo: 2158826-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Tratamento de paralisia cerebral, encefalite autoimune límbica e obesidade. Negativa de cobertura. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando tratamento domiciliar consistente em profissionais de saúde (médico, enfermeira, fisioterapeuta, etc), bem como equipamentos e produtos de higiene. Pertinência em parte. Presença dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Tratamento de paralisia cerebral, encefalite autoimune límbica e obesidade. Negativa de cobertura. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando tratamento domiciliar consistente em profissionais de saúde (médico, enfermeira, fisioterapeuta, etc), bem como equipamentos e produtos de higiene. Pertinência em parte. Presença dos requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano em razão da moléstia grave. Alegada ausência de previsão no rol da ANS. Descabimento. Expressa recomendação médica. Interpretação da súmula 102 do TJSP. Pedido de afastamento do fornecimento de colchão casca de ovo, cadeira de rodas e de banho e de produtos de uso pessoal. Pertinência (razão do parcial provimento). Itens de conforto e higiene que não devem se impostos à operadora de plano de saúde. Equipamentos que não se incluem na cobertura do home care, cabendo ao agravado e familiares a responsabilidade pela aquisição. Afastamento da astreinte. Impertinência. Medida coercitiva que tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial. Minoração do valor. Impertinência. Eventual redução a ser realizada em fase de liquidação. Multa que pode ser revista a qualquer tempo.
Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.